Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600277-95.2020.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 GUILHERME GIARETTA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 GUILHERME GIARETTA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
28/05/2021
Número: 0600277-95.2020.6.16.0103

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 16/04/2021
Processo referência: 0600243-23.2020.6.16.0103
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600277-
95.2020.6.16.0103 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Guilherme Giaretta, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou a aplicação de multa no
valor de R$ 78,00 (setenta e oito reais, montante este equivalente a 100% da quantia que excedeu o
limite de recursos próprios estabelecido pela legislação, a qual deverá ser recolhida no prazo de 5
(cinco) dias úteis contados da intimação dessa decisão judicial, nos termos do art. 6 º da
Resolução n.º 23.607/2019, e artigo 23 § 3º da Lei n.º 9504/97. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Guilherme Giaretta, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo partido Republicanos, no município de Chopinzinho/PR, desaprovadas
porque houve extrapolação do limite de gastos, e significativo atraso na abertura da conta bancária
para a movimentação dos recursos de campanha, o que traz objeções acerca da legitimidade das
contas. A partir do momento em que o candidato realiza gastos eleitorais e omite quaisquer
informações sobre eles, macula a presunção de boa-fé, ao passo que impossibilita a verificação
segura do valor que transitou por fora das contas de campanha. Houve omissão de gastos e
desconsideração dos procedimentos legais aplicáveis). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GUILHERME GIARETTA VEREADOR
(RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
GUILHERME GIARETTA (RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35178
266
25/05/2021 14:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.777

RECURSO ELEITORAL 0600277-95.2020.6.16.0103 – Chopinzinho – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GUILHERME GIARETTA VEREADOR
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
RECORRENTE: GUILHERME GIARETTA
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO
AO CARGO DE VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE INDIVIDUAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA COM RECURSOS DO PRÓPRIO
CANDIDATO. ART. 23, § 2º-A, LEI Nº 9.504/97 E ART. 27, §1º, RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar recursos próprios
em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer.
2. A superação desse limite em percentual não significativo autoriza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em favor do candidato. Precedentes
TRE/PR.
3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
TRE/PR.
Num. 35178266 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052416105980400000034313192
mero do documento: 21052416105980400000034313192

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas e reduzir a multa
imposta na origem.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Guilherme Giaretta em face da
sentença proferida pelo Juízo da 103ª Zona Eleitoral, de Chopinzinho, que julgou desaprovada
a sua prestação de contas de campanha ao cargo de Vereador do município de Chopinzinho,
relativa às Eleições de 2020.
A desaprovação das contas se deu em razão da não observância do limite
estabelecido pelo art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como em face de atraso
na abertura da conta bancária para a movimentação dos recursos de campanha, sendo o
prestador condenado ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia em
excesso, qual seja, R$ 78,00 (setenta e oito reais) (ID 30118366).
Em suas razões recursais (ID 30118666), o Prestador sustentou que: I) o atraso
na abertura da conta se deu por atraso da instituição bancária, tanto pelas exigências diversas
quanto pela pandemia; II) as contratações feitas antes da abertura da conta bancária foram
declaradas, contabilizadas e regularmente comprovadas; III) o atraso na abertura das contas
de campanha não impede a aprovação das prestações de contas; IV) as irregularidades
apontadas na sentença são de ordem puramente formal e não impediram a análise da
regularidade financeira da campanha nem levaram à verificação de que receitas ou despesas
foram omitidas; V) quanto à extrapolação do limite legal para uso de recursos próprios em
campanha, alegou que se trata de baixo valor, devendo ser aplicada a razoabilidade e
proporcionalidade no julgamento das contas. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso e a
consequente aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 31863416) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto, pois houve o excesso no valor de R$ 78,00
(setenta e oito reais) e, portanto, correta a aplicação da multa imposta na sentença.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

Num. 35178266 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052416105980400000034313192
mero do documento: 21052416105980400000034313192

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1. A Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário ressaltar a
importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, essenciais à
contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação cidadã na
tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento, atuando também
em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a lisura do processo
democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os
abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral, de modo
a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para fins de
transparência
publicidade
fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
– coerência entre os
veracidade
dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas por
recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de campanha, sob
efetiva
Num. 35178266 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052416105980400000034313192
mero do documento: 21052416105980400000034313192

pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos,
bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos
ideais do Estado e da sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

Análise das Contas
2.

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de campanha
eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de vereador no Pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do c.
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação
In casu
das contas do prestador em razão da não observância do limite para uso de recursos próprios
na campanha (art. 27, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019), bem como em face de atraso na
abertura da conta bancária.
Assim, passo a analisar as irregularidades geradoras da rejeição das contas
separadamente.

2.1. Extrapolação do limite estabelecido para a utilização de recursos
próprios

A Lei das Eleições, Lei nº 9.504/97, assim disciplina a matéria:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009)
[...]
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
(Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
[...]
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Num. 35178266 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052416105980400000034313192
mero do documento: 21052416105980400000034313192

Por sua vez, a Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
.
9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
.
9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
[...]
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa
no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº

[...]
64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)

Como visto na legislação transcrita acima, o limite de gastos com recursos
próprios do candidato na campanha, após alteração legislativa ocorrida em 2019, é de 10%
(dez por cento) do teto de gasto estabelecido para o cargo, no município em que ocorre a
disputa.
No presente caso, o prestador concorreu ao cargo de vereador do município de
Chopinzinho, cujo teto foi estabelecido em R$ 23.814,98 (vinte e três mil, oitocentos e catorze
reais e noventa e oito centavos), sendo, portanto, o limite de gastos com recursos próprios do
prestador de R$ 2.381,50 (dois mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).
Os documentos acostados aos autos demonstram que o candidato se utilizou de
recursos próprios em espécie no montante de R$ 2.459,50 (dois mil, quatrocentos e cinquenta
e nove reais e cinquenta centavos).
Desse modo, conforme se verifica das contas apresentadas e de acordo com o
que consta do parecer técnico conclusivo (ID 30118116), o Recorrente extrapolou o limite de
gastos no que se refere ao uso de recursos próprios em R$ 78,00 (setenta e oito reais).
O art. 30, inciso II da Lei das Eleições estabelece a possibilidade de aprovação de
contas com ressalvas quando nelas verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade:

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
[...]
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade; [...]
Num. 35178266 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052416105980400000034313192
mero do documento: 21052416105980400000034313192

Ainda, os parágrafos 2º e 2º-A, do mesmo artigo, prevêem que não acarretarão a
rejeição das contas erros formais ou materiais corrigidos ou irrelevantes:

Art. 30. [...]
§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação
de sanção a candidato ou partido.
§ 2º-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não
comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas.

Há se verificar, portanto, em quais das hipóteses enquadra-se a extrapolação do
limite individual de financiamento de campanha com recursos pelo próprio candidato.
Da prestação de contas, como já exposto, extrai-se que o limite era de R$
2.381,50 (dois mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), sendo apurado o
excesso de R$ 78,00 (setenta e oito reais).
Nota-se que a superação do limite não consubstancia erro formal ou material,
mas vício qualitativo, que contraria determinação expressa da legislação, não sendo possível a
sua correção, uma vez que o recurso acima do limite já foi utilizado no pleito de 2020, como
declarado na prestação de contas.
Todavia, o valor extrapolado, de apenas R$ 78,00 (setenta e oito reais),
corresponde a apenas 0,33% do limite total de gastos para a campanha de vereador em
Chopinzinho (R$ 23.814,98), ressaltando-se que a violação do teto neste montante não
impediu a correta análise das contas.
Assim sendo, embora a extrapolação de gastos de campanha consubstancie em
irregularidade grave, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Este é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, quanto à
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovação das contas
com ressalvas, quando houver superação de limites em percentuais não significativos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. GASTO
COM ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO. IDENTIDADE DE FATOS JÁ
JULGADOS PELA CORTE EM OUTRA PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE.
PROTEÇÃO AOS VALORES DA SEGURANÇA JURÍDICA E PREVISIBILIDADE DE
DECISÕES JUDICIAIS. EXCESSO DO LIMITE DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DE
Num. 35178266 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052416105980400000034313192
mero do documento: 21052416105980400000034313192

PESSOAL QUE CORRESPONDE A 0,7% DAS DESPESAS CONTRATADAS. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS
CONHECIDOS E PROVIDOS.
[...]
3. O art. 45, I da Res.-TSE 23.553/2017 estabelece o limite de 10% do total do gasto de
campanha para realização de gastos com alimentação do pessoal que presta serviço às
candidaturas.
4. A superação desse limite em percentual não significativo autoriza a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade em favor do candidato.
5. Embargos conhecidos e acolhidos para aprovar as contas com ressalvas. (EMBARGOS DE
DECLARACAO EM PROCESSO nº 0602516-61.2018.6.16.0000, Acórdão nº 56173 de
23/07/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
29/07/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. DIVERGÊNCIAS
NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS CANDIDATOS. REGISTRO DA
DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA EM
PERCENTUAL NÃO ELEVADO (4,9% DOS GASTOS CONTRATADOS). POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS.
[...]
3. A extrapolação do limite de fundo de caixa no valor de R$ 730,80, correspondendo a 4,9%
do total de gastos contratados, não inviabiliza a aprovação das contas com ressalvas, em
atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Aprovação das contas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 0602585-93.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55895 de
17/02/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
26/02/2020)

Assim, a r. sentença merece reforma para que as contas sejam aprovadas com
ressalvas, eis que a irregularidade representa ínfimo percentual, em aplicação aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ainda que não objeto do recurso, no que se refere à multa aplicável em face da
extrapolação do limite em tela, cumpre frisar que a Lei das Eleições determina que:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
[...]
Num. 35178266 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052416105980400000034313192
mero do documento: 21052416105980400000034313192

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso. [...]

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
.
9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
[...]
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa
no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº

. [...]
64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)

Denota-se que os parágrafos que prevêem a sanção de multa referem-se às
“doações” acima dos limites fixados. Todavia, da interpretação sistemática dos artigos tem-se
que a utilização de recursos próprios deve ser equiparada à doação, já que o seu limite se
encontra inserto no mesmo dispositivo.
Ademais, o objetivo da norma é proteger a legitimidade do pleito e coibir
eventuais desequilíbrios decorrentes de abusos econômicos, seja em relação a verbas de
terceiros, seja em relação aos recursos próprios do candidato, sendo perfeitamente cabível a
penalidade no caso em análise.
Ressalte-se que, à luz das disposições legais, a imposição de multa no próprio
feito de prestação de contas, cuja natureza é administrativa, é possível uma vez que a sanção
em tela também é dotada caráter administrativo e está expressamente prevista em lei.
A própria Lei das Eleições determina que apenas os erros formais e materiais
corrigidos são hábeis a afastar a cominação de sanção, o que não é o caso dos autos, eis que
houve a extrapolação do limite de gastos expressamente previsto na norma.
Não se desconhece o acórdão proferido em Recurso Especial Eleitoral nº 235186,
de Relatoria da Exma. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 14/04/2016, no qual
se entendeu incabível a condenação, no processo de prestação de contas, de multa pelo
excesso de gastos, cuja imposição exige o ajuizamento de processo autônomo.
Num. 35178266 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052416105980400000034313192
mero do documento: 21052416105980400000034313192

Entretanto, cuida-se de posicionamento isolado e não unânime, do qual não
compartilho pelos motivos já expostos, convergindo diversos outros acórdãos do e. TSE, para a
possibilidade de imposição de multa por excesso de gastos, no âmbito da prestação de contas,
senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATA AO
CARGO DE PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO PELO TRE DE MINAS GERAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS DE CAMPANHA. EXCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES
RELATIVOS A RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO, O QUE MACULOU A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS PARA MODIFICAR O DECISUM
IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os candidatos somente podem realizar gastos até o limite estabelecido pelo
TSE, sob pena de se sujeitarem ao pagamento de multa em valor equivalente a
100% da quantia em excesso, consoante dispõem os arts. 4º, caput, e 5º da
Res.-TSE 23.463/15.
[...]
(Agravo de Instrumento nº 52960, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 174, Data 29/08/2018,
Página 139).

Contudo, apesar de cabível a aplicação da multa em sede de prestação de
contas, observo que o juízo de origem aplicou-a no máximo legal sem qualquer fundamentação
para tanto.
Deste modo, após debate na sessão de julgamento de 20/05/202, acolho
manifestação exarada pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos, conforme segue:
Sendo assim, reduzo, de ofício, a multa aplicada por extrapolação do limite de
autofinanciamento para o percentual de 20% (vinte por cento) da quantia excedida, fixando-a
no valor de R$ 15,60 (quinze reais e sessenta centavos), devendo ainda a sentença ser
reformada para aposição de ressalva às contas.
2.2. Da abertura Extemporânea da Conta Bancária

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica o artigo 8º, §1°,
inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
Num. 35178266 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052416105980400000034313192
mero do documento: 21052416105980400000034313192

com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil; [...]

Na espécie, apontou-se no parecer técnico que o candidato efetuou a abertura da
conta bancária somente em 16/10/2020, ou seja, 21 (vinte e um) dias após a concessão do
CNPJ pela Receita Federal, que ocorreu em 25/09/2020 (ID 30118116), ou seja, o atraso foi de
11 (onze) dias além do prazo legal.
Embora o candidato tenha aberto a conta bancária fora do prazo previsto pela
legislação de regência, não se constatou no parecer omissão de despesas, nem recebimento
de doações e/ou pagamento de despesas após a concessão do CNPJ de campanha e antes
da abertura da conta bancária específica.
Outrossim, nota-se que o atraso se deu por um curto período de tempo (11 dias),
o que pode ser ressalvado nas Eleições de 2020, considerando as dificuldades ocasionadas
pela pandemia da Covid-19, sobretudo o acúmulo de demanda nas agências bancárias.
Assim, verifica-se que, em sendo possível o controle e fiscalização do trâmite
integral dos recursos, não há que se falar em irregularidade apta a atrair a desaprovação das
contas, bastando a aposição de ressalvas, conforme entendimento deste Tribunal Regional
Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade
que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização
das contas.
4.Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 0603132-36.2018.6.16.0000, Acórdão nº 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 30/09/2020)
Num. 35178266 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052416105980400000034313192
mero do documento: 21052416105980400000034313192

2.3. Despesas Realizadas com Indícios de Ausência de Capacidade
Operacional

Por fim, apontou-se no parecer técnico a realização de despesas junto a
fornecedores, cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas sociais, o que
poderia indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o
material contratado, conforme abaixo:
Todavia, no âmbito da prestação de contas, não há qualquer vedação legal neste
sentido, razão pela qual deve ser dada ciência à Procuradoria Regional Eleitoral para adotar as
medidas que entender cabíveis.

3. Conclusão

Desse modo, considerando-se que a prestação de contas demonstrou que o limite
individual de financiamento de campanha, com recursos pelo próprio candidato, foi extrapolado
apenas em R$ 78,00 (setenta e oito reais), aplicando-se os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, bem como em relação à abertura extemporânea da conta bancária em que foi
possível o controle e fiscalização do trâmite integral dos recursos, não há que se falar em
Num. 35178266 - Pág. 11
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052416105980400000034313192
mero do documento: 21052416105980400000034313192

irregularidades aptas a atrair a desaprovação das contas, bastando a aposição de ressalvas a
fim de julgar aprovadas com ressalvas as contas de campanha, reduzindo ainda a multa
imposta a 20% (vinte por cento) do excesso.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por CONHECER do recurso e no mérito
, a
DAR PROVIMENTO
fim de reformar a r. sentença para julgar
as contas de
APROVADAS COM RESSALVAS
Guilherme Giaretta, candidato a Vereador do município de Chopinzinho, no Pleito de 2020,
devendo a multa aplicada ser reduzida, de ofício, para 20% (vinte por cento) da quantia em
excesso, fixando-a em R$ 15,60 (quinze reais e sessenta centavos).
Abra-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral especificadamente em relação a
questão levantada no item 2.3 para adotar as providências que entender cabíveis.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório original e acompanho o e. relator quanto ao resultado do
julgamento e à análise das várias inconsistências identificadas nas contas. Todavia, com a
devida vênia, ouso discordar de um ponto específico, relativo à quantificação da multa
aplicada.
Com efeito, foi apurado nos autos que o recorrente extrapolou o limite de
autofinanciamento previsto no § 2º-A do artigo 23 da Lei das Eleições em R$ 78,00, incidindo
na multa do § 3º do mesmo dispositivo.
As normas referidas possuem a seguinte redação:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2
0
0
9
)
(
.
.
.
)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 3 . 8 7 8 ,
d e
2 0 1 9 )
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
Num. 35178266 - Pág. 12
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052416105980400000034313192
mero do documento: 21052416105980400000034313192

pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso. (Redação
dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
O transcrito parágrafo 3º é claro ao estatuir a multa pelo excesso de
autofinanciamento em "
" da extrapolação ao limite; com isso, a meu sentir a multa
até 100%
deve ser aplicada com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em
percentual condizente com a gravidade da infração observada.
Aplicar multa de 100% do excesso a todos os casos é tornar letra morta a
previsão legal que, em interpretação literal, aponta no sentido de que a sanção está sujeita a
gradação.
Na mesma esteira do entendimento defendido:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS FÍSICOS E ELETRÔNICOS. FALHA DE
NATUREZA GRAVE.
. ART. 27, § 1 DA
LIMITE DO AUTOFINANCIAMENTO EXCEDIDO
RES. TSE Nº 23.607/19. MULTA SOBRE O VALOR DOADO EM EXCESSO FIXADA EM
. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ELEITORAIS PARA O PAGAMENTO DE
20%
COMBUSTÍVEIS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. ART. 35, § 6º "A". DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. NÃO DECLARAÇÃO DE DESPESAS CONTRATADAS.
OMISSÃO. IRREGULARIDADES QUE COMPROMETERAM A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
[TRE-GO, RE nº 060072940, rel. Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR,
DJE 30/04/2021, não destacado no original]
Em outros tipos de infrações eleitorais, nas quais também há um teto para
imposição de multa, a jurisprudência do TSE é uniforme quanto à necessidade de se justificar a
gradação e de se observarem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação:
(
.
.
.
)
1. No decisum monocrático, não se conheceu do agravo de candidato ao cargo de senador
pelo Estado do Pará nas Eleições 2018, ante a ausência de impugnação específica dos
termos da decisão agravada (Súmula 26/TSE). Ademais, negou–se seguimento aos recursos
especiais de candidatos aos cargos de deputado federal, senador e governador, para manter
a multa aplicada pelo TRE/PA a cada representado (entre R$ 2.000,00 e R$ 7.000,00) por
propaganda ilícita na véspera do pleito, consubstanciada no derrame de santinhos.
(
.
.
.
)
5. O cálculo da multa de cada representado teve por base critérios objetivos,
considerando–se fatores como volume de material e número de locais em que se verificou o
derrame, de modo que não há falar em ausência de parâmetros claros na aplicação das
penalidades, muito menos ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse sentido: AgR–AI 0603369–65/GO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
4
/
1
1
/
2
0
1
9
.
(
.
.
.
)
AGRAV O
DE
ÉDER
MAURO
CARDOSO
BARRA
(
.
.
.
)
8. O TRE/PA foi expresso em assentar que se achou pequena quantidade de santinhos do
Num. 35178266 - Pág. 13
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052416105980400000034313192
mero do documento: 21052416105980400000034313192

agravante e em uma única escola, razão pela qual aplicou multa de R$ 2.000,00.
AGRAVO DE JADER FONTENELLE BARBALHO E HELDER ZAHLUTH BARBALHO
9. A Corte a quo assentou haver razoável número de santinhos dos agravantes na escola
Maroja Neto e grande quantidade nas escolas Castelo Branco e Centro Educacional Olimpus,
razão pela qual aplicou–lhes multa individual de R$
7.000,00.
AGRA VO
DE
ARNALDO
JORDY
FIGUE IRE DO
10. Consta do aresto regional que havia grande número de santinhos do agravante no Centro
Educacional Olimpus, razão pela qual lhe foi aplicada multa de R$ 6.000,00.
C
O
N
C
L
U
S
Ã
O
11. Agravo de Jarbas Vasconcelos do Carmo não conhecido e agravos dos demais
c a n d i d a t o s
a
q u e
s e
n e g a
p r o v i m e n t o .
[TSE, AgRg no REspE nº 060230142/PA, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021]
(
.
.
.
)
9. Configurada a conduta vedada, a proporcionalidade e a razoabilidade devem nortear a
aplicação das penalidades. No caso, a prática do ilícito previsto no art. 73, I, da Lei nº
9.504/1997: (i) não impactou significativamente no cotidiano de trabalho dos servidores
públicos e de funcionamento da UBS; (ii) isoladamente, não possui gravidade no contexto de
eleição presidencial, uma vez que redundou em cenas de pouco mais de um minuto na
propaganda dos candidatos, não havendo nos autos indicativo de repercussão anormal da
sua veiculação. Assim, é suficiente a aplicação da multa em seu patamar mínimo.
(...) [TSE, AgInt na RP nº 119878/DF, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJE 13/08/2020]
(
.
.
.
)
7. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conquanto devam ser observados
na dosimetria do valor da multa aplicada por doação acima do limite legal, não são aptos a
provocar a fixação daquela em montante abaixo do mínimo previsto na norma de regência.
(...) [TSE, AgRg no AI nº 2998/MG, rel. min. Og Fernandes, DJE 20/05/2020]
Sendo assim, consideradas as particularidades do caso concreto, no qual o
excesso foi de apenas R$ 78,00, correspondentes a 3,3% do limite de autofinanciamento fixado
em R$ 2.381,50 para o município de Chopinzinho, bem como que o recorrente não buscou
ocultar a doação, não havendo questionamentos quanto à sua boa fé, reputo como suficiente
para a reprimenda da infração a fixação da multa em 20% do valor excesso, alcançando o
importe de R$ 15,60 (quinze reais e sessenta centavos).
Forte nas razões expostas, embora o acompanhe quanto ao resultado do
julgamento, DIVIRJO do e. Relator para reduzir a multa por extrapolação do limite de
autofinanciamento para 20% do excesso apurado, fixando-a em R$ 15,60 (quinze reais e
sessenta centavos). É como voto.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

Num. 35178266 - Pág. 14
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052416105980400000034313192
mero do documento: 21052416105980400000034313192

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600277-95.2020.6.16.0103 - Chopinzinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 GUILHERME GIARETTA VEREADOR,
GUILHERME GIARETTA - Advogados do(a) RECORRENTE: RUBENEI MELOTO - PR0067415,
SUELEN DE LIMA - PR0096978 - RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE
CHOPINZINHO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.
Num. 35178266 - Pág. 15
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:33:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052416105980400000034313192
mero do documento: 21052416105980400000034313192